Tribunal: TJDFT
Processo: 0701997-50.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. REPASSE. VALORES. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO. ÔNUS. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora contra a r.sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta a ausência de repasse de pagamentos que deveriam ter sido transferidos para a sua conta bancária, motivo pelo qual requer seja indenizada pelos danos materiais e morais suportados.
3. A autora entabulou contrato de credenciamento do sistema da primeira ré (máquinas para recebimento de pagamentos com cartões de débito e crédito), através da instituição financeira (segunda ré), com o repasse dos valores de pagamentos das compras efetivadas para a sua conta bancária, no prazo de 24 horas, o que alega não teria ocorrido em relação às compras dos dias 20 e 21 de março, que totalizam o importe de R$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais)
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
6. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência na obtenção da prova. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC). Logo, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito.
7. Em que pese as alegações, a autora absteve-se de comprová-las, deixando de juntar os extratos das contas vinculadas ao seu nome. Por outro lado, conforme se infere dos documentos colacionados, a primeira ré demonstrou ter havido a solicitação, por parte da autora, de modificação de conta bancária para o recebimento dos repasses, e que os três pagamentos que a autora alegou não terem sido recebidos, foram devidamente depositados na nova conta bancária informada (ID 18395701, pags.08 a 10).
8. Diante do devido repasse dos valores devidos, não há que se falar em ato ilícito a ser indenizado, razão pela qual a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 18395727, pags. 08 a 10). (art. 55, da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).